Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a possibilidade de cancelamento, pelo consumidor, de autorização de débito automático em conta corrente relativa a parcelas de empréstimo bancário, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020 e na jurisprudência do STJ, sem que isso elida as consequências contratuais de eventual inadimplência. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Resolução Bacen no 4.790/2020, quanto à compatibilidade desta com contratos de adesão e quanto aos impactos econômicos da decisão, além de contradição quanto à incidência do Tema 1.085 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da Resolução Bacen no 4.790/2020, sua compatibilidade com contratos de adesão e os impactos econômicos da decisão; e (ii) determinar se há contradição na aplicação do Tema 1.085 do STJ ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ser analisado no julgamento. O acórdão embargado aborda expressamente a aplicabilidade da Resolução Bacen no 4.790/2020 ao contrato celebrado entre as partes, reconhecendo que a norma assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débito automático, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
4. O acórdão também examina os impactos econômicos da decisão, destacando que o cancelamento da autorização de débito automático constitui uma prerrogativa do consumidor, sem interferir na obrigação de quitação do débito, devendo o devedor arcar com as consequências legais e contratuais de eventual inadimplência.
5. Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela intrínseca ao próprio julgado, entre as premissas e as conclusões adotadas. O acórdão embargado encontra-se em conformidade lógica e jurídica, ao afirmar que a revogação da autorização de débito automático é compatível com o Tema 1.085 do STJ, que trata da validade de cláusulas contratuais que preveem descontos em conta corrente enquanto a autorização perdurar.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CC, arts. 313 e 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema 1.085 (Recursos Repetitivos); TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 09.03.2022.
(lp)